Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-13.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO. FILHO MENOR. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEMPREGO. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, §1o, DO CC. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2. Com efeito, a aduzida dificuldade em contribuir com o valor fixado na sentença há de ser demonstrada pelo alimentante, devendo ser comprovada mediante prova robusta (CPC, art. 373, I), ante o melhor interesse do menor (CF, art. 227).
3. A falta de ocupação, o desemprego, bem como a dificuldade financeira são situações transitórias e não atenua a obrigação do alimentante de prestar assistência material a seu filho menor, notadamente, quando o valor da prestação foi estabelecido com razoabilidade, atentando para esta situação peculiar do recorrente.
4. Apelação desprovida.